Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-77.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO CONSIGNADO. ÔNUS PROBATÓRIO. REGULARIDADE. CONTRATADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu a existência de fraude bancária na contratação de cartão consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fraude, repetição em dobro dos valores descontados e danos morais compensáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular no 479, firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Depreende-se do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor que, nos casos de alegação de fraude bancária e de inexistência do negócio jurídico, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira. Precedentes.
5. Segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a temática dos recursos repetitivos, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
6. Houve falha na prestação de serviço quanto à segurança, não tendo a instituição financeira detectado a fraude na celebração do contrato por terceiro em nome da recorrida, e, desse modo, deixou de observar os deveres contratuais acessórios relativos à cooperação, à lealdade e à honestidade, visto que, além de ter falhado ao não detectar a fraude contratual, ainda deixou de agir para minimizar os prejuízos experimentados pela consumidora.
7. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.
8. A consumidora, por falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, teve indevidamente descontados valores de seus proventos de aposentadoria, que totalizam apenas 1 salário-mínimo, comprometendo a própria subsistência da parte, de forma que resta expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral.
9. Para a fixação da compensação por danos morais, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de ser imprescindível se levar em consideração a vedação ao enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de Julgamento: "Alegada fraude bancária pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar que o negócio jurídico se deu de modo regular.